Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701606-21.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALI MEIRELLES E SILVA CALANDRINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MAGALI MEIRELLES E SILVA CALANDRINI em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a autora relatou que requereu a redução da carga horária em 25%, sem compensação e sem redução de salário, em razão de possuir filho portador de necessidades especiais. Instruiu a inicial com cópia do processo administrativo, onde se pode verificar a existência de Laudo Médico atestando as condições de saúde de seu filho e da exigência do Administração de Pública de condicionar o deferimento do pedido à redução de sua jornada de trabalho de 40h semanais para 20h. O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública, fundamentando na regularidade da exigência, conforme Decreto Distrital n. 25.324/2004. Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. A matéria discutida nos autos tem sido objeto de reiterados julgamentos por parte desse Colegiado, a exemplos dos acórdãos 1251909, julgado em 25.05.20; 1276898, julgado em 26.08.20; 1287479, julgado em 30.09.20. A orientação que vem a ser seguida é a seguinte: “a discricionariedade da administração no que se refere à jornada de trabalho não pode impor o retorno ao regime de trabalho de 20 horas a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial, uma vez que viola o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com deficiência, bem como causa redução significativa nos ganhos da autora.” Acórdão n. 1276898, julgado em 26.08.20, Relator Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima. O óbice para a concessão do horário especial encontra-se exclusivamente na imposição de redução da jornada de trabalho, porque a perícia médica reconheceu que o filho da parte autora é portador de deficiência, com comprovada necessidade de acompanhamento especializado. Nesse contexto, tenho que encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em razão da probabilidade do direito já explicada e do disposto no art. 61, da LCD n. 840/2011. No que se refere à urgência da medida, essa decorre do próprio estado de deficiência do menor, a dispensar maior fundamentação. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal a implementação da redução da carga em horária da parte autora em 25%, sem compensação e sem redução de salário, no prazo de 72 horas dias, contados de sua intimação, sob pena de multa que será fixada pelo Juízo onde tramitam os autos. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator